Tribunal: STM
Processo: 7000407-93.2020.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Órgão julgador: WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000407-93.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: ALEXANDRE SOUZA COELHO
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO GOMES
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
31/08/2020 a 03/09/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e, por maioria, deu provimento ao Recurso, para,
reformando a decisão hostilizada, receber a denúncia formulada contra o Cel R/1
Ex ALEXANDRE SOUZA COELHO, como incurso no art. 313-B do Código Penal, e
determinar a remessa do feito ao Juízo de origem, para o seu regular
processamento, nos termos do voto do Relator Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS e LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES negavam provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público Militar e mantinham inalterada a Decisão prolatada pelo Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM, que rejeitou a
denúncia oferecida contra o Cel R/1 Ex ALEXANDRE SOUZA COELHO, pela suposta
prática da conduta descrita no art. 313-B do CP, com fundamento no art. 78,
alínea"b", do CPPM, c/c o art. 395, inciso III, do CPP.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O MInistro LUIS CARLOS GOMES MATTOS fará declaração de voto.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 26/09/2020 12:54:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21666d0832
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000407-93.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: ALEXANDRE SOUZA COELHO
ADVOGADO: Dr. CARLOS ALBERTO GOMES

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. OFICIAL
SUPERIOR. ALTERAÇÃO DE SISTEMA DE NOTA DE CRÉDITO. USO DE SENHA
DO SUBCHEFE DA SEÇÃO. APROVAÇÃO DE NOTAS DE CRÉDITO. INDÍCIOS
MÍNIMOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE. JUSTA CAUSA. DEMONSTRAÇÃO.
IN DUBIO PRO SOCIETATE. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
Os argumentos trazidos pelo Ministério Público Militar apresentam os
elementos mínimos para a propositura da ação penal. O fato de o indiciado
acessar o sistema eletrônico da Organização Militar (OM) e aprovar as notas
de crédito de forma inadvertida, por si só, configura ato reprovável, em tese,
passível de apuração na esfera penal.
Não se mostra necessária a comprovação de eventual prejuízo financeiro da
administração militar, pois outros bens, juridicamente tutelados e não
quantificados em valor monetário, podem ter sido violados pela conduta do
nominado oficial. Acrescenta-se que a narrativa constante da inicial não
afasta, de forma segura, a inexistência da prática delitiva,
independentemente da adequação típica formal, seja na legislação penal
ordinária, seja no Código Penal Militar.
Há que prevalecer à espécie o princípio do in dubio pro societate, tendo em
vista os fatos revelarem a possibilidade, ainda que remota, da existência de
um ilícito penal.
Recurso provido. Decisão majoritária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar,
em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria,
em dar provimento ao Recurso para, reformando a decisão hostilizada, receber a denúncia
formulada contra o Cel R/1 Ex ALEXANDRE SOUZA COELHO, como incurso no art. 313-B do
Código Penal, e determinar a remessa do feito ao Juízo de origem para o seu regular
processamento.

Brasília, 3 de setembro de 2020.

Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Relator

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 26/09/2020 12:54:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21666d0832

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: ALEXANDRE SOUZA COELHO
ADVOGADO: Dr. CARLOS ALBERTO GOMES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, contra
decisão proferida pelo MMº Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª
Circunscrição Judiciária Militar, em 14 de maio de 2020, a qual rejeitou a denúncia ofertada
em desfavor do Cel R/1 Ex ALEXANDRE SOUZA COELHO pela suposta prática da conduta
descrita no art. 313-B do CP, com fundamento no art. 78, alínea "b", do CPPM, c/c o art. 395,
inciso III, do CPP.

O MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR ofereceu denúncia em desfavor do nominado oficial,
atribuindo-lhe a prática dos fatos descritos, in verbis:

"No dia 18 de dezembro de 2017, às 15h50min, e no dia 19 de dezembro de
2017, às 14h29min, nas dependências da Diretoria de Abastecimento do
Exército (DABST), localizada em Brasília-DF, o denunciado, agindo com
vontade livre e consciente, quando desempenhava a função de Aprovador
Nível 3, alterou o Sistema de Informações SISNC (Sistema de Notas de
Crédito), sem autorização ou solicitação de autoridade competente, utilizando
indevidamente a senha e o login atribuídos ao Cel PAULO COUTO LADEIRA,
que era Subchefe da Assessoria de Planejamento, Programação e Controle
Orçamentário (APPCO).
Desse modo, nessas duas execuções, o denunciado selecionou diversas notas
de crédito e realizou a aprovação das mesmas, agindo como se fosse o Cel
COUTO que estivesse atuando em substituição ao Chefe da APPCO, Gen Bda
ANDRÉ DE SOUZA ROLIM.
Consta dos autos do IPM que os fatos somente foram descobertos em razão
de o Cel COUTO ter sido questionado em 18/12/2017, por volta das 16hs, pelo
Maj NOÉ BISPO DA SILVA, Chefe da DPPO à época. O questionamento foi para
verificar se o Cel. COUTO havia realizado a aprovação de notas de crédito no
Sistema de Notas de Créditos (SISNC). As notas tinham as referências 430455
a 430541 no SIAFI e o Cel COUTO possuía o perfil de substituto do Gen ROLIM
(Chefe da APPCO). O Cel COUTO, então, respondeu que não tinha aprovado as
notas. Em razão da negativa do Cel COUTO, o Maj BISPO apresentou o fluxo
de aprovação das referidas notas de crédito, em que constava o login do Cel.
COUTO.
Desse modo, por motivo de segurança, o Cel COUTO providenciou a troca da
sua senha no SISNC no dia seguinte (19/12/2017), no período da manhã. No
entanto, essa alteração não surtiu efeito, pois ocorreram novamente
aprovações com o login e a senha dele, por volta das 14h40min daquele dia,
em relação às notas de crédito cujas referências no SIAFI eram de 430561 a
430616.
Imediatamente, o Cel COUTO comunicou o fato ao Chefe da APPCO, que
determinou que fosse realizado um levantamento sumário, com a finalidade
de verificar se teria havido um bug no sistema, fato que não foi comprovado

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 26/09/2020 12:54:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21666d0832
pelo Chefe da Seção de Informática do COLOG, Cap WELLINGTON GOMES
BORGES.
Por esse motivo, o Cel COUTO confeccionou o DIEx n° 45-SCh
APPCO/APPCO/SCmd Log, em 26/12/2017, relatando os fatos e solicitando ao
Chefe da SG2 que fossem apurados. Ressaltou, inclusive, que ele sequer havia
acessado o SISNC nos horários em que as referidas notas de crédito foram
aprovadas. Também informou que não forneceu seu login e senha a outro
militar, com a finalidade de aprová-las em seu nome (Evento 3 - doc 1 - fl. 5).
Iniciadas as investigações, o Cap WELLINGTON solicitou à 3º Sgt GRASIELLE
LIMA DE OLIVEIRA que fizesse o rastreamento da rede do COLOG, nos dias 18
e 19 de dezembro de 2017, referente ao usuário do Cel COUTO, no Sistema de
Nota de Crédito - SISNC.
Assim, a Sgt GRASIELLE elaborou um Relatório informando que havia sido
obtido o endereço IP 172.16.3.12, atribuído à época ao computador
identificado como "BSPIC_14", logado na rede com o login de usuário
"souza_coelho", que realizou o acesso ao SISNC, por meio do login do SISNC
"appcosch", atribuído ao Cel COUTO (Evento 3 - doc 1 - fls. 67-83).
Tais conclusões foram obtidas a partir das informações extraídas do relatório
do SISNC dos dias 18/12/17 e 19/12/17, fornecido pelo Maj BISPO, que
constam dos Anexos A e B do Relatório. Foi consultado o log (registro de
sistemas de segundo plano do SISNC) e constatado que o usuário "appcosch",
do Cel COUTO, acessou o sistema, no dia 18/12/2017, das 15:26:10 às
15:50:20, e no dia 19/12/17, das 14:29:17 às 14:35:25, conforme Anexos D e
E, tendo sido identificado o IP do computador naquela ocasião.
Com a informação do IP, o OCS lnventory (sistema de controle de ativos da
SG/4) foi consultado e assim obtidos os dados da rede: "DABST" do
computador: "BSPIC_l4" e do usuário: "souza_coelho", conforme Anexos F e G.
O usuário "souza_coelho" identificou o denunciado, que foi ouvido na condição
de indiciado. Questionado, se havia acessado o SISNC com o login "appcosch",
nos dias 18 e 19 de dezembro de 2017, por volta dos horários de 15h:30min e
14h:30min, respectivamente, respondeu que "sim". Indagado como obteve a
senha de acesso para o login "appcosch", respondeu que, por praxe, o valor
do campo "login" é o mesmo do campo "senha" (Evento 3 - doc 8 - fls. 120-
123).
Ou seja, a partir das declarações do denunciado, infere-se que ele se utilizava
do fato de saber que as senhas geradas correspondiam inicialmente ao login
e, com isso, utilizava os dados para alterar indevidamente o Sistema de
Informações SISNC (Sistema de Notas de Crédito), lançando informações que
não correspondiam à realidade, sem autorização ou solicitação de autoridade
competente.
O Sgt JACKSON AMORIM DE ALMEIDA, que exercia a função de administrador
junto ao SISNC, realizando cadastro, alteração e reinicialização de senhas dos
usuários, prestou declarações e disse que existiam duas contas vinculadas ao
Cel COUTO: "appcosch" e "cologscmt". (Evento 3 - doc 2 - fls. 73-74).
Portanto, essa informação esclarece o motivo pelo qual o denunciado
permaneceu acessando indevidamente o sistema, com o login e senha do Cel
COUTO, mesmo após ele ter alterado a senha no dia 19/12/2017, pela manhã.
Além do rastreamento da rede do COLOG e da confissão do denunciado,
também foi realizado um Relatório de Perícia, que confirma que as alterações
indevidas foram feitas por ele (Evento 9).
E, posteriormente, o Relatório de Perícia foi aditado (Evento 97), detalhando

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 26/09/2020 12:54:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21666d0832
que, na conduta praticada no dia 18/12/2017, o denunciado aprovou 84
(oitenta e quatro) notas de crédito, constantes da numeração 430455 a
430541, com exceção apenas das notas de crédito 43505, 43520 e 43525,
que não estavam no sistema. A aprovação foi feita por intermédio de uma
única execução do processo de aprovação, ou seja, todas as notas de crédito
analisadas no intervalo citado foram selecionadas simultaneamente para
aprovação, funcionalidade esta disponível no Sistema de Notas de Crédito.
No dia seguinte (19/12/2017), outras 21 (vinte e uma) notas de crédito, de
numeração 430561 a 430566, 430599 a 430600, 430602 a 430611,
430613 a 430613, e 430615 a 430616, também foram aprovadas de igual
forma pelo denunciado, ou seja, utilizando o login de usuário atribuído ao Cel
COUTO.
O aditamento ao Relatório de Perícia ressaltou, ainda, que os acessos
realizados por intermédio do IP 172.16.3.12 apresentam indícios de utilização
indevida de logins de outros usuários, devido ao curto intervalo de tempo
gasto na troca dos usuários (tempo médio = ~14s), somada à quantidade de
logins diferentes utilizados, fatos que sugerem que não houve a substituição
da pessoa que operava o sistema, mas a simples utilização de logins de
usuário atribuídos a terceiros (Evento 97 - fl. 9).
Nesse contexto, o denunciado, com sua conduta consumou, por duas vezes,
em continuidade delitiva, o crime tipificado no artigo 313-B do Código Penal
comum (modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações),
vez que as ações foram perpetradas nas mesmas condições de tempo, lugar e
modo de execução.
Cabe ressaltar que o inciso I c/c inciso III letra "a" do art. 9º do Código Penal
Militar, com a redação dada pela Lei nº 13.491, de 13 de outubro de 2017,
passou a prever como militares os crimes previstos no CPM e também na
'legislação penal', quando praticados, dentre outras situações, por militar da
reserva, ou reformado, ou por civil, contra as instituições militares,
considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I, como os do
inciso II do referido artigo, contra o patrimônio sob a administração militar.
Ressalte-se que os fatos ocorreram após a referida alteração legislativa.
Desse modo, sendo objetiva e subjetivamente típicas e reprováveis as
condutas do denunciado, bem como comprovadas a autoria e a materialidade,
o Cel R/1 ALEXANDRE SOUZA COELHO está incurso nas sanções do art.
313-B do Código Penal comum c/c art. 9º, incisos I e III, letra "a", do
Código Penal Militar, por 02 (duas) vezes, em continuidade, na forma do art.
71 do Código Penal comum.
Ante o exposto MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR protesta pelo recebimento
da presente Exordial Acusatória, com a citação do denunciado, Cel R/1
ALEXANDRE SOUZA COELHO, para se ver processar e julgar até final
condenação, sob pena de revelia.". (Grifos no original.)

Por decisão proferida em 15 de maio de 2020, o MMº Juiz Federal Substituto da Justiça Militar
Dr. ALEXANDRE AUGUSTO QUINTAS rejeitou a denúncia ofertada, com fundamento no art.
78, alínea "b", do CPPM, c/c o art. 395, inciso III, do CPP.

Em seus fundamentos, o douto magistrado afirmou não ter o Órgão acusatório logrado êxito
na exposição do fato criminoso e das suas circunstâncias, não demonstrando a materialidade
e os elementos suficientes de convicção de autoria. Afirmou não ter a acusação indicado
quais as modificações ou as alterações realizadas na estrutura do SISNC pelo denunciado.

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 26/09/2020 12:54:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21666d0832

Reforçou seus argumentos com base no depoimento do Maj BISPO, o qual afirmou ser pouco
provável que o denunciado tivesse a intenção de beneficiar qualquer empresa, pois o
produto final do SISNES era apenas a descentralização de crédito, que deveria se submeter
ao processo previsto em lei para a execução da despesa, não gerando, nessa faze, obrigação
alguma para a administração pública.

Enfatizou, ainda, que as propostas de notas já haviam sido autorizadas previamente pelo
chefe da APPCO, motivo pelo qual seriam aprovadas, mesmo sem a ação do denunciado.

Salientou a existência de duas contas vinculadas ao Cel COUTO "appcosch" e "cologscmt",
porém ele utilizava apenas a última. A outra conta possuía como senha o próprio nome de
login, o que não se caracterizava propriamente como senha, pois era extremamente
vulnerável. Afirmou que o processo de repetição de login, como senha de acesso ao sistema,
era do conhecimento de várias pessoas, razão pela qual afasta o argumento de modificação
ou de adulteração do sistema, impondo a rejeição da denúncia por ausência de justa causa
(IPM nº 7000192-49.2018.7.11.0011, evento 106).

Intimada pelo decurso regular do prazo previsto para o processo judicial eletrônico, em 25 de
maio de 2020, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR interpôs, na mesma data, o presente recurso
(IPM nº 7000192-49.2018.7.11.0011, evento 109).

Em suas razões recursais, o Órgão recorrente afirma ter o magistrado se imiscuído
indevidamente na análise de mérito processual ainda na fase do juízo de prelibação, tendo
em vista se valer das declarações de testemunhas prestadas durante as investigações.
Salientou a prevalência do princípio in dubio pro societate na fase de deflagração da ação
penal.

Sustentou a tipicidade das condutas imputadas ao denunciado, com a configuração da
materialidade e dos indícios de autoria, pois a denúncia narra a "alteração" ao Sistema de
informações SISNC (Sistema de Notas de Crédito), sem autorização ou solicitação de
autoridade competente, e não ao programa de informática (software). Assim, ressaltou que o
denunciado não poderia utilizar o login e a senha, mesmo sendo esses idênticos, sob a
escusa de se tratar de uma praxe na seção.

Pugnou, ao final, pelo provimento do recurso, para, reformando a decisão impugnada,
receber a denúncia e determinar a baixa dos autos à origem para prosseguimento da ação
penal (Processo principal, evento 1).

Em contrarrazões, a defesa sustentou a ausência de lesividade na ação perpetrada, o que
ficou demonstrado após a análise dos dados sigilosos, bancários e telefônicos do acusado.
Frisou a inexistência do tipo descrito no art. 313-B do CP ou de qualquer outro ilícito penal,
razão pela qual alegou inexistir justa causa para deflagração da ação penal, e pugnou, ao
final, pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da decisão impugnada (Processo
principal, evento 1).

Em juízo negativo de retratação, manifestado na forma do art. 520 do CPPM, o magistrado
prolatador da decisão guerreada ratificou seu posicionamento anterior e determinou a
remessa dos autos a esta Corte (IPM nº 7000192-49.2018.7.11.0011, evento 120).

Instada a manifestar-se, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por sua Subprocuradora-
Geral Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO, opinou pelo provimento do recurso, para que fosse

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 26/09/2020 12:54:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21666d0832
reformada a r. decisão vergastada, com o consequente recebimento da denúncia em
desfavor do Cel R/1 Ex ALEXANDRE SOUZA COELHO pela prática do crime previsto no
art. 313-B do CP comum.

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 26/09/2020 12:54:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21666d0832

VOTO

O recurso é tempestivo e interposto por parte legítima e interessada, razão pela qual dele
conheço.

Com efeito, a denúncia imputa ao Cel R/1 Ex ALEXANDRE SOUZA COELHO a conduta de
alterar o Sistema de Notas de Crédito - SISNC, aprovando diversas notas de crédito, sem
autorização ou solicitação de autoridade competente, utilizando indevidamente o login e a
senha do Cel Paulo Couto Ladeira, Subchefe da Assessoria de Planejamento e Controle
Orçamentário - APPCO, fatos esses ocorridos no âmbito da Diretoria de Abastecimento do
Exército - DABST.

O art. 77, em suas alíneas de "a" a "h", prevê os requisitos da denúncia, entre os quais
destaco a necessidade de o Órgão acusatório demonstrar a exposição do fato criminoso, com
todas as suas circunstâncias, conforme disposição contida na alínea "e".

Os argumentos trazidos pelo Ministério Público Militar apresentam os elementos mínimos
para a propositura da ação penal. O fato de o Cel R/1 Ex ALEXANDRE SOUZA COELHO
acessar o SISNC e aprovar as notas de crédito de forma inadvertida, por si só, configura ato
reprovável, em tese, passível de apuração na esfera penal.

Não se mostra necessária a comprovação de eventual prejuízo financeiro da administração
militar, pois outros bens, juridicamente tutelados e não quantificados em valor monetário,
podem ter sido violados pela conduta do nominado oficial. Acrescenta-se que a narrativa
constante da inicial não afasta, de forma segura, a inexistência da prática delitiva,
independentemente da adequação típica formal, seja na legislação penal ordinária, seja no
Código Penal Militar.

Há que prevalecer à espécie o princípio do in dubio pro societate, tendo em vista os fatos
revelarem a possibilidade, mesmo remota, da existência de um ilícito penal. Nesse caso,
verifica-se a justa causa para o início da instrução criminal.

Quanto à capitulação do delito, é imperioso frisar que o réu se defende dos fatos apontados
na denúncia e não da capitulação jurídica do crime. A certeza do dispositivo legal violado
emergirá após a conclusão da regular instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da
ampla defesa. Nesse sentido, trago à colação o julgado, in verbis:

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
VIOLAÇÃO DE DEVER FUNCIONAL COM O FIM DE LUCRO. REJEIÇÃO DE
DENÚNCIA. PRESENÇA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E PROVA DE
MATERIALIDADE. IN DUBIO PRO SOCIETATE. NORMA INCRIMINADORA
VIGENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE. A propositura
da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos de
autoria. Não é exigida certeza, que, a toda evidência, somente será
comprovada ou afastada durante a instrução probatória. Prevalece,
na fase de oferecimento da Denúncia, o princípio do in dubio pro
societate. Apesar de o Acusado se defender dos fatos e não da
tipificação exposta na Denúncia, o quadro fático enunciado na Peça

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 26/09/2020 12:54:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21666d0832
Pórtico deve conter os elementos mínimos para que a ação penal
ganhe corpo e seja recebida pelo Estado-Juiz, e este deve se ater a
essa moldura inicial para delibar acerca do recebimento ou da
rejeição da Denúncia. Não soa consoante ao Sistema Acusatório perscrutar,
analisar com absoluta profundidade, a tipificação apresentada pelo Parquet,
afinal, nessa fase, requer-se somente a Justa Causa para o início da ação
penal, ou seja, indícios de autoria e de prova de materialidade. Muito embora
parcela da doutrina questione reserva legal do tipo constante do art. 320 do
CPM, sob o aspecto da dimensão garantidora da lex certa, denota-se evidente
que esse preceito encontra-se em plena vigência, gozando de presunção de
constitucionalidade. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.".
(STM/RSE nº 7001052-89.2018.7.00.0000. Relator: Ministro CARLOS AUGUSTO
DE SOUSA. Data de Julgamento: 03/12/2019, Data de Publicação: 10/12/2019.)
(Sem grifos no original.)

Portanto, não cabe analisar, na fase de prelibação, a adequada capitulação jurídica do fato,
mas tão somente a existência dos indícios mínimos da autoria e da materialidade, e isso os
autos demonstram de forma suficiente.

Por fim, não é demais citar o valioso parecer do Custos Legis (Processo principal, evento 6).

"Oportuno ressaltar que, também ao contrário do entendimento do Juízo a
quo, o crime em tela não exige para a sua tipificação a existência de dano ou
lesividade à Administração Militar, o qual, como é sabido, acaso existente,
constituirá causa de aumento de pena, nos termos do parágrafo único do
citado tipo penal.
Igualmente não se sustenta a premissa de ausência de justa causa, pois há
fortes indícios de autoria e materialidade delitiva, com a descrição fática
pormenorizada, com todas as suas circunstâncias, no sentido da necessidade
de apuração, na esfera penal, da real motivação que levou um experiente
Oficial superior do Exército, sem autorização ou solicitação de autorização,
acessar o Sistema de Informações SISNC (Sistema de Notas de Crédito),
utilizando senha e login de outro militar, para realizar aprovação de inúmeras
Notas de Créditos, as quais, é válido ressaltar, atingiram cifras na casa dos
milhões de reais. (fl. 12, Relatório IPM, evento 3, Doc-IP-RELAT10, IPM
relacionado)
Outrossim, cabe aqui ratificar a argumentação da nobre Procuradora de
Justiça Militar no tocante à observância do princípio in dubio pro societate que
deve vigorar nessa fase de juízo de prelibação da Peça Vestibular, ou seja, o
Juiz deve averiguar apenas se estão presentes a prova do fato que, em tese,
constitua crime e indícios suficientes de autoria para iniciar o processo, nos
termos do previsto nos artigos 30 ,77 e 78, todos do CPPM, justamente como
no caso em questão onde tais requisitos restam preenchidos à saciedade.
Antes de finalizar, é válido asseverar que a jurisprudência pátria viceja no
sentido de que, no processo penal, o acusado se defende dos fatos e não da
capitulação legal trazida pelo órgão acusador na denúncia, de modo que, no
curso do processo, e antes da prolação da sentença, o Órgão julgador poderá
proceder ao ajuste da tipificação, após detida análise dos fatos e provas
coligidas aos autos.".

Satisfeitos os requisitos mínimos para deflagração da ação penal e diante da evidente justa

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 26/09/2020 12:54:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21666d0832
causa, merece reforma a decisão recorrida em homenagem ao princípio do in dubio pro
societate.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para, reformando a decisão
hostilizada, receber a denúncia formulada contra o Cel R/1 Ex ALEXANDRE SOUZA COELHO,
como incurso no art. 313-B do Código Penal, e determinar a remessa do feito ao Juízo de
origem para o seu regular processamento.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 24/09/2020 19:23:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 209343f942
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000407-932020.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO

Divergi da maioria dos meus pares por entender que a Exordial acusatória não
preencheu os requisitos indispensáveis para o seu oferecimento, entre os quais
a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, imputado ao
Cel R/1 ALEXANDRE SOUZA COELHO, em razão da suposta prática do delito
previsto no art. 313- B do Código Penal.

Segundo narra a Peça Acusatória, o Denunciado, nas dependências da
Diretoria de Abastecimento do Exército (DABST), localizada em Brasília-DF,
quando desempenhava a função de Aprovador Nível 3, teria alterado o Sistema
de Informações SISNC (Sistema de Notas de Crédito), sem autorização ou
solicitação de autoridade competente, utilizando a senha e o login atribuídos ao
Cel PAULO COUTO LADEIRA, que era Subchefe da Assessoria de Planejamento,
Programação e Controle Orçamentário (APPCO), nos dias 18 e 19 de novembro
de 2017, o que teria resultado na aprovação de notas de crédito.

Como é cediço, a Denúncia deve, tanto no seu aspecto formal, quanto na sua
face material, responder às exigências elencadas no artigo 77 do CPPM, bem
como descrever satisfatoriamente o fato tido como delituoso, indicando
suficientes indícios de autoria.

Nesse passo, para que a Peça Acusatória possa ser recebida, de modo a ensejar
a instauração da ação penal, torna-se imprescindível que estejamos diante de
um fato típico, amoldado à descrição abstrata contida na lei penal, com indícios
de autoria delitiva.

Contudo, não é o que se depreende no caso sob análise.

Como visto, o crime de modificação ou alteração não autorizada de sistema de
informações encontra-se previsto no art. 313-B do Código Penal, nos seguintes
termos:

Art. 313-B. Modificar ou alterar, o funcionário, sistema de
informações ou programa de informática sem autorização ou
solicitação de autoridade competente: Pena - detenção, de 3 (três)
meses a 2 (dois) anos, e multa.

Parágrafo único. As penas são aumentadas de um terço até a
metade se da modificação ou alteração resulta dano para a
Administração Pública ou para o administrado.

In casu, a Denúncia não descreveu, conforme a redação do tipo penal do delito

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 24/09/2020 19:23:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 209343f942
em comento, quais foram as modificações ou alterações realizadas pelo Cel R/1
ALEXANDRE SOUZA COELHO no Sistema de Notas de Créditos (SISNC),
limitando-se a indicar apenas que o Denunciado havia utilizado a senha de um
terceiro.

Destaca-se que o Denunciado, no seu depoimento em sede de IPM, relatou
que as propostas de notas já haviam sido autorizadas previamente pela
autoridade competente, motivo pelo qual provavelmente seriam aprovadas,
mesmo sem a ação do Denunciado, e que somente procedeu à liberação das
notas a fim de possibilitar o pagamento destas no mesmo exercício financeiro,
tendo em vista que já estavam nos últimos dias do ano de 2017 e havia
pendências a serem sanadas.

Por esse motivo, o Magistrado, acertadamente, rejeitou a Denúncia, por
ausência de justa causa para a persecução criminal, convicto de que os
elementos apresentados pela Acusação não foram suficientes para a instauração
de uma persecutio criminis contra o Denunciado.

Assim, ao rejeitar a Exordial, o Juiz a quo expôs, de forma acertada, os seguintes
fundamentos, os quais mantenho em sua integralidade, in verbis:

"(...) Por sua vez, o Maj BISPO, chefe da APPCO à época, afirmou
que é pouco provável que a utilização da senha tenha ocorrido para
beneficiar alguma empresa, pois 'o produto final do SisNC é apenas
a descentralização de crédito (autorização para gastar) que deve se
submeter ao processo previsto em lei para a execução da despesa,
que não gera nessa fase nenhuma obrigação para a administração
pública' (evento 3, doc. 2, fls. 17/19).

Além disso, as aprovações das notas de crédito foram realizadas em
bloco pelo investigado, ou seja, mediante uma única operação, o
que demonstra a inocorrência de elementos que façam presumir a
intenção, menor que seja, de beneficiar quaisquer empresas,
mormente porque os militares lotados no SISNC não mantinham
contato com os licitantes. Dessa forma, não se vislumbra lesividade
na ação perpetrada.

No ponto, importante mencionar que este Juízo autorizou, mediante
requerimento ministerial, o afastamento dos sigilos bancário e
telefônico do acusado, não tendo sido demonstrada qualquer
conduta suspeita após a análise dos dados sigilosos coletados.

Noutro giro, verificou-se que existiam duas contas vinculadas ao
Cel COUTO: 'appcosch' e 'cologscmt', mas ele usava apenas esta
última. Ademais, a primeira delas possuía como senha o próprio
nome de login, não se caracterizando propriamente como senha,

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 24/09/2020 19:23:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 209343f942
pois era extremanente vulnerável. Saliente-se que a situação de
repetição de usuário e senha é do conhecimento de várias pessoas,
por ser o padrão do Sistema para o primeiro acesso do usuário,
motivo pelo qual se pode inferir que não houve modificação ou
alteração de sistema, ou sequer invasão de dispositivo informático,
que poderia caracterizar delito diverso.

Existia também um panorama de ausência de controle rígido na
gestão das senhas, consoante consignado no Relatório de IPM,
havendo militares com perfil habilitado como administrador,
embora não desempenhassem a função (evento 3, doc. 10, fl. 9).

Nesse contexto, não restaram caracterizadas as elementares do
tipo do art. 313-B do CP, nem de outro ilícito criminal.

Logo, diante da atipicidade da conduta, não há justa causa para a
deflagração da ação penal.".

Posto isso, votei negando provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto
pelo Ministério Público Militar, mantendo inalterada a Decisão prolatada pelo
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM, que
rejeitou a Denúncia oferecida contra o Cel R/1 Ex ALEXANDRE SOUZA
COELHO, pela suposta prática da conduta descrita no art. 313-B do CP.